Tribunal: TJES
Processo: 5009569-02.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009569-02.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THYAGO KAIQUE SILVA COSTA
RECORRIDO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório com base na inicial: “Aduz o autor, em síntese, que é titular de um cartão de crédito junto à requerida e, em dezembro/2022 não conseguiu emitir a fatura pelo aplicativo da empresa, ocasião em que entrou em contato com sua central de serviços, que enviou o código de barras da fatura para o seu e-mail, no valor de R$ 1.420,36. Informa que no mês seguinte teve a mesma dificuldade em relação à fatura de janeiro/2023, obteve o código de barras via e-mail, no entanto resultou no pagamento, em duplicidade, da fatura anterior, no mesmo valor. Alega que buscou as vias administrativas no intuito de obter as referidas faturas, no entanto não logrou êxito. Diante disso, ajuizou a presente ação postulando pelo ressarcimento do valor pago em duplicidade, o fornecimento da fatura do mês de janeiro/2023, bem como indenização por danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a requerida não apresentou contrarrazões.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento, uma vez que a parte ora recorrente não comprova minimamente os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I) no concernente ao dano eventualmente causado. No ID de n.º 8429001, demonstra a resposta da requerida acerca da disponibilização de crédito acerca dos valores pagos em duplicidade, disponibilizado na fatura de março. Nesse sentido, a parte autora não afastou devidamente os fatos demonstrados pela requerida e por si mesmo, não fazendo jus ao pleito indenizatório desejado. Situação bem demonstrada em sentença:
“De toda sorte, após compulsar os autos, vejo que a ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Isto porque, conforme esclarecido em audiência, o valor pago em duplicidade pelo autor foi devidamente compensado, nas faturas seguintes, na forma de crédito, com os respectivos abatimentos de valores. Assim, não restou demonstrado qualquer prejuízo para o autor, que, inclusive, mantém em dia os seus pagamentos, conforme informado pela preposta da requerida, em audiência. Dessa forma, não merece prosperar as pretensões obrigacionais formuladas. Outrossim, tenho que não merece guarida o pleito indenizatório, pois não ficou comprovada qualquer conduta ilícita da ré a ensejar o dever de indenizar, tampouco vislumbro maiores desdobramentos lesivos do evento a caracterizar o dano moral alegado”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)